Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade ativa da apelante para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro, pois fora mencionada no processo originário como “terceira interessada” pelo Juízo singular.

2. A ação de embargos de terceiro deve ser manejada por quem não é parte no processo (art. 674 do CPC). 2.1. No caso, a apelante não compôs a demanda originária como parte, motivo pelo qual não pode ser atingida pelos efeitos da coisa julgada, ainda que se trate de sentença homologatória de transação formalizada na fase de cumprimento de sentença.

3. A participação da apelante no processo originário como terceira interessada não autoriza que suporte os efeitos da decisão que impôs a constrição patrimonial sobre os seus bens sem que antes possa se manifestar em ação própria, com a devida observância do devido processo legal.

4. São partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. 4.1. Outras modalidades de cumulação subjetiva podem ser também consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de eventuais terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). 4.2. Não é segredo, igualmente, que no caso de denunciação da lide são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC). 4.3. Deve ser considerada, ademais, como estratégia de correção do polo passivo da demanda, a figura do chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC). 4.4. Para além dessas modalidades de intervenção de terceiro o vigente Código de Processo Civil não previu, como é elementar, a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual.

5. Assim, a apelante tem legitimidade para a propositura da ação de embargos de terceiro, nos estritos termos do art. 674 do CPC.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.